Tribunal: TJPA
Processo: 0806132-35.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806132-35.2022.8.14.0024

APELANTE: JANETE AGUIAR SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO).

1 -

O Embargante afirma a existência de omissão quanto a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

2 –

Da análise do caso concreto, não verifico que há maior complexidade na causa, bem como não identifico que o tempo de prestação de serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

3 -
Portanto, diante do provimento da Apelação interposta e da ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao Embargante quanto a omissão apontada. De modo que deve ser fixada a verba sucumbencial no patamar de 10% (dez por cento).

4 –
Embargos de Declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Janete Aguiar Silva, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso.

A inicial narra que a parte autora é servidora pública municipal efetiva, ocupante da função de Agente Comunitária de Saúde, e que jamais recebeu os valores correspondentes ao Incentivo Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, com repasses do Governo Federal. Destacou que o repasse é feito aos municípios no último trimestre de cada ano, sendo obrigação do ente a divisão do valor entre todos os agentes comunitários, ao passo que requereu a condenação do ente municipal ao pagamento de todos os valores pretéritos.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou improcedente o pleito autoral.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, para que sejam concedidos os valores de Incentivo Adicional repassados pela União. Salienta que em 27 de julho de 2023 foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, autorizando o Município de Trairão a efetuar o pagamento do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde, bem como o pagamento de valores retroativos.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em decisão monocrática, conheci e concedi provimento ao recurso.

Foram opostos Embargos de Declaração, onde a ora autora afirmou a ocorrência de omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista o provimento integral do recurso de Apelação Cível.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

O Embargante afirma a existência de omissão quanto a majoração de honorários advocatícios, requerendo a condenação ao patamar de 10% (dez por cento) em decorrência de haver realizado trabalho adicional em grau recursal.

De acordo com art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Para sua fixação, também, devem ser atendidos os seguintes parâmetros: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
In verbis:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O próprio texto legal do art. 85, §11, do CPC, induz à compreensão de que os honorários recursais serão devidos ao advogado da parte que está vencendo a demanda na origem, quando faz as seguintes afirmações:
"majorará os honorários fixados anteriormente"
e que são os
"honorários devidos ao advogado do vencedor".

Na mesma linha de entendimento, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
in verbis
:

O valor dos honorários recursais soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do recurso implica, objetivamente, uma consequência específica, correspondente ao aumento do percentual dos honorários de sucumbência. A sucumbência recursal, com majoração dos honorários já fixados, ocorre tanto no julgamento por decisão isolada do relator como por decisão proferida pelo colegiado. [...]

A sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já fixados, somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou rejeitado, mantida a decisão recorrida. Se, porém, o recurso for conhecido e provido para reformar a decisão, o que há é a inversão da sucumbência: a condenação inverte-se, não havendo honorários recursais. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, Vol. 3, 13ª ed. reform. Salvador: Jus Podivm, 2016, pp.155-159)

A fixação ou majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no art. 85, §11, do CPC, não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Este é o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:"Somente nos
recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Acórdão que deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios – Sucumbência em sede recursal – Cabível majoração dos honorários – Inteligência do artigo 85, § 1º e § 11 do CPC. Omissão sanada. Embargos de declaração acolhidos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10095071720198260223 SP 1009507-17.2019.8.26.0223, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 26/05/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2021)

Da análise do caso concreto, não verifico que há maior complexidade na causa, bem como não identifico que o tempo de prestação de serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

Portanto, diante do provimento da Apelação interposta e da ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao Embargante quanto a omissão apontada. De modo que deve ser fixada a verba sucumbencial no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, 2º, 3º, e § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 10% (dez por cento), nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024